Tribunal: TJMT
Processo: 0004057-30.2019.8.11.0029
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004057-30.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISSANDRO SCAPINI - CPF: 987.498.891-68 (APELANTE), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), OSVALDO SCAPINI - CPF: 217.099.390-87 (APELANTE), MARIA INES SCAPINI - CPF: 766.940.461-20 (APELANTE), VILSON BIGUELINI - CPF: 460.704.431-87 (APELADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OPOSIÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação declaratória não se constitui via adequada para a parte executada se insurgir contra execução aparelhada em título extrajudicial, alegando ausência de liquidez, de certeza e excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELISSANDRO SCAPINI E OUTROS
em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, movida em desfavor de
VILSON BIGUELINI,
julgou extinta a ação sem resolução de mérito, diante da ausência de pressupostos do processo.

Em suas razões, os apelantes sustentam que a ação declaratória proposta na origem serve de defesa heterotópica e guarda semelhança com os embargos à execução, devendo a mesma ser recebida como peça de defesa pelo juízo da execução.

Defendem que as matérias apontadas nesta ação originária não guardam relação com aquelas ventiladas nos embargos à execução ofertados, o que afasta qualquer alegação de trânsito em julgado.

Afirmam que são vítimas da prática de crime de agiotagem praticado pelo apelado, em decorrência da troca de vários cheques de sua emissão para obtenção de empréstimos.

Afirmam que, a fim de receber a dívida, o requerido/apelado encaminhou junto ao Cartório do 2o Ofício de Canarana-MT, a lavratura de uma ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA, no valor de R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), em data de 28/05/2014.

Asseveram que, diante do aumento exponencial e ilegal da dívia, restaram inadimplentes, o que motivou o apelado a mover o processo de execução no valor da causa de R$400.626,20, em data de 25/02/2015, em trâmite na Segunda Vara Cível dessa Comarca de Canarana-MT sob no0000404-59.2015.811.0029.

Alegam que, por meio de outro procurador judicial, haviam ofertado embargos à execução (autos no1113-94.2015.811.0029 – código 48890), sendo que este foi extinto sem resolução do mérito por falta de pagamento das custas judiciais.

Aduzem que em 01/02/2018 pagaram o valor de R$390.000,00, após audiência de conciliação, para abater no valor principal da dívida.

Apontam que a contadora judicial refez os cálculos e a forma de correção do valor inicial da ação da execução, o que culminou com o aumento exorbitante do valor supostamente devido para o patamar de R$1.027.657,44 (um milhão, vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Ao final, pugnam pela concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão do andamento do cumprimento de sentença o0000404-59.2015.811.0029 - PJE, em trâmite na Segunda Vara Cível da Comarca de Canarana-MT. No mérito, pugnam para que seja cassada a sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem e prosseguimento do seus ulteriores atos.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de ID. 132509694.

Em síntese, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Ab initio,
os apelantes almejam a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, movida em desfavor de VILSON BIGUELINI, julgou extinta a ação sem resolução de mérito, diante da ausência de pressupostos do processo.

Observa-se dos autos que os recorrentes ajuizaram a ação originária sustentando o excesso de execução nos autos n. 404-59.2015.8.11.0029, requerendo a devolução em dobro dos valores pagos a mais pela dívida, bem como que seja declarada a nulidade absoluta do negócio jurídico e da escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária firmada entre as partes, executada nos autos citados.

No entanto, o juízo de primeiro grau acolheu a preliminar suscitada pelo recorrido e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ao argumento de que os recorrentes estariam utilizando da ação declaratória para substituir os embargos à execução.

Em suas razões recursais, os apelantes asseveram que o prazo para embargar não é decadencial, não havendo qualquer impedimento para que o devedor intente outra ação cognitiva com o mesmo propósito.

Segue argumentando que os embargos não são a única forma de defesa do executado, que pode se insurgir contra a execução por meio de ações autônomas, o que a doutrina convencionou denominar de defesas heterotópicas.

Assim, pleiteiam o provimento do apelo para que seja cassada a sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem e prosseguimento do seus ulteriores atos.

Pois bem.

Na verdade, a parte recorrente está a se valer de ação anulatória em substituição aos embargos à execução, sendo que estes, sim, constituem-se em instrumento processual a ser utilizado visando desconstituir a pretensão executiva.

Importa frisar que o procedimento eleito não pode ser usado em preterição aos embargos à execução, tendo em vista que, no âmbito da ação declaratória, não é permitida a abertura de debates acerca da validade do título executivo extrajudicial e nem acerca de eventual excesso de execução, consoante pretende fazer crer a parte recorrente.

E assim porque os embargos à execução consistem em meio típico de defesa colocado à disposição do executado para resistir à execução fundada em título extrajudicial.

A propósito do tema, confiram-se as disposições contidas nos arts. 914 e 917, do CPC:

"Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor á execução por meio de embargos."

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:]

I - Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias o úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V- incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento;”

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEFESA HETEROTÓPICA - AJUIZAMENTO APÓS A PROPOSITURA DE AÇÃO EXECUTIVA - IMPOSSIBILIDADE

1. O executado pode se defender valendo-se do ajuizamento de ações autônomas em que se discute o título executivo ou a dívida, como é o caso da ação declaratória de inexistência do débito - denominada defesa heterotópica.

2. Essa forma de ação autônoma deve ser proposta antes da execução de título executivo, haja vista que, após o seu ajuizamento, a defesa do executado far-se-á por meio de embargos à execução.

3. Proposta a ação de inexistência de débito seis anos depois do ajuizamento da demanda executiva de alimentos, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

4. Recurso desprovido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.124603-8/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2021, publicação da súmula em 03/12/2021)

Desse modo, os embargos à execução proporcionam ao executado/embargante a prerrogativa de instaurar cognição ampla tangenciando matérias que seriam passíveis de arguição em processo de conhecimento, daí a conclusão de que a ação anulatória não deve ser utilizada em preterição aos embargos, devendo ser mantida a sentença ora recorrida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022